Tribunal: TJPA
Processo: 0859786-76.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5989 - Parcelamento
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859786-76.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLPL). EMPRESA COM BAIXA FORMAL REGULAR ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PODER DE POLÍCIA NÃO EXERCIDO. INVALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência e Repetição de Indébito ajuizada por CPE Comércio de Equipamentos Topográficos Ltda, que julgou procedentes os pedidos para anular os lançamentos da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referentes aos exercícios de 2014 a 2022, reconhecer a inexistência de fato gerador em razão da baixa formal da empresa desde 28/05/2014, determinar a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos anos de 2019 e 2020, extinguir a execução fiscal e condenar o ente municipal ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL) nos exercícios de 2014 a 2022 quando comprovado que a empresa contribuinte encerrou regularmente suas atividades e obteve baixa formal junto ao cadastro municipal antes da ocorrência dos fatos geradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento decorre do exercício do poder de polícia municipal e pressupõe a efetiva existência e funcionamento do estabelecimento no período da cobrança.

4.

A comprovação da baixa formal da empresa no cadastro do Município desde 28/05/2014 afasta a presunção de legitimidade do lançamento tributário e evidencia a inexistência do fato gerador da exação.

5.

A paralisação das atividades empresariais extingue o dever de fiscalização pelo ente municipal, inviabilizando a exigência da taxa prevista na Lei Municipal nº 7.056/77.

6.

A Municipalidade não comprova a efetiva instalação ou funcionamento do estabelecimento nem a realização de fiscalização in loco capaz de justificar a cobrança da TLPL.

7.

A comunicação regular do encerramento das atividades empresariais, demonstrada nos autos, afasta a alegação de descumprimento de obrigação acessória e impede a cobrança de tributo sem suporte fático-jurídico.

8.

A jurisprudência reconhece a impossibilidade de cobrança da TLPL quando ausente o fato gerador e impõe à Fazenda Pública os ônus sucumbenciais quando dá causa à execução fiscal indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento exige a efetiva existência e funcionamento do estabelecimento no período do lançamento.

A baixa formal regular da empresa anterior ao fato gerador afasta a incidência da TLPL por inexistência do exercício do poder de polícia municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 3º; Lei Municipal nº 7.056/77, arts. 82 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0030289-36.2011.8.14.0301, Rel. Desª Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.06.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0006265-07.2012.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.02.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 19 a 26 de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Anulatória Fiscal com Pedido de Repetição de Indébito,

ajuizada por
CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI
em face do ora apelante, julgou
procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos (ID 25666575):

“
Portanto, constata-se que a autora logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade e legalidade das cobranças apontadas, em vista do encerramento de suas atividades antes dos respectivos fatos geradores.

Nesse contexto, outra não pode ser a conclusão adotada, sob pena de se presumir má-fé da autora e até mesmo a falsidade dos documentos juntados, o que, a toda evidência, não se pode admitir.

De rigor, portanto, o provimento da ação, para acolhimento total dos pedidos e extinção da execução fiscal.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTES os pedidos manejados pelo autor, para:

a) CONFIRMAR os efeitos da liminar de ID 90553449 – Pág. 53;

b) DETERMINAR que a Fazenda Pública do Município de Belém/PA, para que ANULE o lançamento dos tributos, referentes aos anos de 2014 a 2022, devendo o débito fiscal ser cancelado;

c) RESTITUIR os valores indevidamente recolhidos, referente a TLPL e suas obrigações acessórias, devidamente atualizados, como requerido pela empresa autora, referentes aos anos de 2019 e 2020; Sucumbente a Municipalidade, fica condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, devidos ao patrono da excipiente, por força do art. 85, §3º do CPC, fixando-os em 10% do valor atualizado da causa, uma vez que extinta a execução de maneira total.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema”.

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID 25666577), sustentando, em síntese,
a reforma parcial da sentença, considerando que a informação do cancelamento da inscrição ao fisco é de obrigação da empresa Apelada mediante processo administrativo, de modo que, não o fazendo, não há como afastar a cobrança tributária.

Defende, assim, que são válidos tanto o lançamento da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL) quanto os protestos realizados até a data da informação, em 2021.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença e a inversão da sucumbência.

A parte autora ofertou contrarrazões no ID.25666579, alegando que foi demonstrado nos autos e confirmado por sentença, de que o encerramento das atividades da filial ocorreu em 28/05/2014, conforme comprovante de inscrição e situação cadastral de id nº 25666580. Ao final, requer o não provimento do recurso de apelação.

O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (ID.25678216).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento recurso (ID.26428397).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade e passo a sua análise.

A controvérsia recursal circunscreve-se
se é ou não devida, pela empresa Autora/Apelada, a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL), nos exercícios de 2014 a 2022.

Pelo conjunto probatório constante dos autos,
restou incontroverso

que a empresa executada encerrou as atividades da sua filial no Município de Belém,
consoante comprovante de Inscrição e Situação Cadastral – CISC, junto ao Departamento de Tributos Mobiliários do Município de Belém em que consta a situação “Baixado” da empresa autora, com data da baixa indicada como 28/05/2014, em ID.25666557 – Pág.1, demonstrando assim a não instalação/funcionamento do estabelecimento à época da cobrança da taxa, ensejando com isso, após a tramitação de processo administrativo junto à Secretaria de Finanças do Município de Belém houve o reconhecimento de que a empresa se encontrava baixada desde 2014.

Diante dessa circunstância, inexiste fato gerador apto a embasar a
cobrança
do tributo. A
Taxa
de Licença para
Localização
e
Funcionamento
decorre do exercício do poder de polícia do ente municipal sobre a atividade empresarial e, portanto, pressupõe a efetiva existência da empresa no período exigido.
Está regulamentada na Lei Municipal nº 7.056/77, nos seguintes termos:

art. 82 - A Taxa de Licença é devida em decorrência da atividade da administração pública que, no exercício regular do poder de polícia do Município, disciplina a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à localização de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, ao exercício de atividades dependentes da concessão ou autorização do poder público, à disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico, à estética da cidade, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Art. 85 A Taxa de Licença para localização será devida por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte ou quaisquer outras alterações.

Por conseguinte, a paralisação das atividades e a consequente baixa formal da empresa afastam a incidência da exação, pois cessam o dever de
fiscalização
e controle pelo Município.

Além disso,
a Municipalidade não comprova a efetiva existência de estabelecimento empresarial no Município, capaz de ensejar a fiscalização.

O requerido sequer alega que houve essa fiscalização in loco. Já a autora apresenta prova robusta de que a empresa, de fato, havia dado baixa na data da cobrança do TLPL, conforme 25666557 – Pág. 1.

Cumpre ressaltar, em conformidade com as provas produzidas nos autos (IDs 25666541-Págs.1/3,25666542-Págs.1/7,25666543-Págs.1/2) a existência de
comunicação regular do encerramento das filiais historiadas pela Autora/Apelada, de modo a ter cumprido adequadamente o seu ônus junto ao fisco, portanto, não há o que falar, assim, em encerramento irregular das atividades.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
TAXA
DE
FISCALIZAÇÃO
DE
LOCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DA
COBRANÇA
DE
TAXA
ANUAL PARA
FUNCIONAMENTO
POR FALTA DE VERIFICAÇÃO DO FATO GERADOR. A EMPRESA APELADA SEQUER INICIOU A SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado que a empresa executada à época do fato gerador do crédito nem chegou a iniciar a atividade empresarial, indevida é a
cobrança da taxa de fiscalização de localização e funcionamento
pelo fisco municipal, em virtude da ausência de fato gerador. 2. O Código Tributário Nacional dispõe que a
taxa
se caracteriza como contraprestação do poder de polícia exercido pelo Poder Público, utilizado pelo contribuinte ou colocado à sua disposição. 3 - O fato gerador da chamada
taxa
de
localização
se dá no licenciamento ou
localização
para o início das atividades do estabelecimento. 4 - Não há que se falar em
Taxa
de
Localização
e
Fiscalização
Anual para
Funcionamento
, por falta de verificação do fato gerador: O PODER DE POLÍCIA, que pressupõe o controle da
localização
de atividades no município não exercido.5. Ilegítima a
cobrança
da
taxa
em questão quando ausente a contraprestação de serviços ou a materialidade do poder de polícia.6. Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0030289-36.2011.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2018)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA
DE LICENÇA PARA
LOCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO
(TLPL). EMPRESA COM BAIXA FORMAL REGULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando a execução fiscal for extinta sem resolução de mérito por ausência de fato gerador do tributo.

2.O princípio da causalidade determina que os ônus processuais recaem sobre a parte que deu causa à propositura da ação, ainda que não haja julgamento de mérito.

3.O descumprimento de obrigação acessória não substitui o fato gerador da obrigação tributária principal e não legitima a
cobrança
de tributo indevido.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0006265-07.2012.8.14.0301 – Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2025)

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial e diante da jurisprudência colacionada,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter integralmente a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 30/03/2026